Tribunal: TJBA
Processo: 8003554-37.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003554-37.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVILASIO LUZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
AUREA JACIANE ARAUJO SANTOS

APELADO: EVILASIO LUZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
AUREA JACIANE ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS (ABONO FUNDEF). LEI Nº 6.858/80. DISTINÇÃO ENTRE OS ARTS. 1º E 2º. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN JUDICANDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ JUDICIAL, DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Ação de alvará judicial ajuizada por sucessores de servidora pública falecida com o objetivo de obter autorização judicial para levantamento de valores de natureza remuneratória consistentes em abono do FUNDEF devidos pelo Estado da Bahia e não recebidos em vida.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível que indeferiu a pretensão inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV do Código de Processo Civil ao entender inadequada a via eleita diante da existência de outros bens a inventariar.

Apelação cível interposta pelos autores sustentando a adequação do procedimento de alvará judicial para o levantamento de verbas trabalhistas ou remuneratórias, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.858/80, bem como a inaplicabilidade das restrições previstas no art. 2º do referido diploma legal.

Recurso no qual se requer o conhecimento e o provimento para reforma da sentença, com reconhecimento do direito à expedição de alvará judicial em favor dos recorrentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há uma questão em discussão: saber se o procedimento de alvará judicial é meio processual adequado para o levantamento de verbas remuneratórias devidas a servidora pública falecida, ainda que exista notícia de outros bens sujeitos a inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, impondo-se o seu conhecimento.
7. A controvérsia deve ser solucionada à luz da correta interpretação da Lei nº 6.858/80 que disciplina o pagamento aos dependentes ou sucessores de valores não recebidos em vida pelo falecido.
8. O art. 1º da Lei nº 6.858/80 dispõe que os valores devidos pelos empregadores aos empregados serão pagos aos dependentes habilitados ou na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil mediante alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.
9. O art. 2º do mesmo diploma legal por sua vez cuida de hipóteses distintas, relativas a restituições tributárias e saldos bancários ou de aplicações financeiras de pequeno valor, condicionando o levantamento à inexistência de outros bens a inventariar e ao limite de 500 ORTN.
10. As restrições previstas no art. 2º da Lei nº 6.858/80 não se aplicam às verbas de natureza remuneratória tratadas no art. 1º, razão pela qual é irrelevante para estas a existência de outros bens deixados pelo falecido.
11. No caso concreto, os valores postulados correspondem a abono do FUNDEF, verba de natureza remuneratória decorrente do vínculo funcional mantido entre a servidora falecida e o Estado da Bahia, enquadrando-se na hipótese do art. 1º da Lei nº 6.858/80.
12. A sentença recorrida incorreu em error in judicando ao aplicar de forma indevida, as exigências legais próprias do art. 2º a situação regida pelo art. 1º do diploma legal.
13. Neste sentido, a legislação estadual que instituiu o abono do FUNDEF condicionou expressamente o pagamento aos herdeiros à apresentação de alvará judicial conforme previsto na Lei Estadual nº 14.485/2022 e na Lei nº 14.592/2023, o que reforça a adequação e a necessidade da via eleita.
14. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a exigência de alvará judicial para o levantamento destes valores e afasta a necessidade de inventário, bem como a intervenção da Fazenda Pública quando a pretensão se limita à autorização judicial para levantamento de quantia já disponibilizada pelo ente estatal.
15. Diante disto, impõe-se a reforma da sentença para afastar a extinção prematura do feito e determinar o regular processamento da ação de alvará judicial.

Jurisprudência relevante citada:
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8049217-89.2022.8.05.0000, TJBA, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. MÁRCIA BORGES FARIA, PUBLICADO EM 26/06/2024.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8013072-22.2022.8.05.0004, TJBA, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, REL. DESA. PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO, PUBLICADO EM 09/07/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.
Tese de julgamento: A ação de alvará judicial é via adequada para o levantamento de verbas remuneratórias devidas pelo empregador ao servidor falecido nos termos do art. 1º da Lei nº 6.858/80, irrelevante a existência de outros bens a inventariar por inaplicáveis as restrições previstas no art. 2º do referido diploma legal.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Lei nº 6.858/80, arts. 1º e 2º.
Código de Processo Civil, art. 485, IV.
Lei Estadual nº 14.485/2022.
Lei Estadual nº 14.592/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8003554-37.2024.8.05.0004, apelantes EVILASIO LUZ DOS SANTOS e ALINE REGINA CARMO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.